Tribunal: TJES
Processo: 5004509-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004509-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSILEA GOMES CORDEIRO

AGRAVADO: ROMILDO ARAUJO GOMES e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS
–
CABIMENTO DO RECURSO –

PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR FILHA QUE RESIDIA COM A GENITORA NO PERÍODO QUE PRECEDEU AO ÓBITO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A GENITORA ERA INCAPAZ OU DE MOTIVOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO
–
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
Cabível o processamento do presente agravo de instrumento, uma vez que, em consonância com o atual Código de Processo Civil, o pronunciamento que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, recorrível por meio de agravo de instrumento. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES.

2
.
Estabelecida tal premissa, sabe-se que a ação de exigir contas é procedimento especial de jurisdição contenciosa, normatizado nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo por escopo dirimir incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, nas hipóteses em que caberia ao gestor a apresentação minuciosa de todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica.

3.
Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “a petição inicial de ação de prestação de contas deve demonstrar o vínculo jurídico entre autor e réu, delimitar o período objeto da pretensão e expor os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação” (STJ - AgInt no AREsp: 1435247 GO 2019/0017179-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019).

4.
No caso em voga, a ação visa a prestação de contas por filha que residia com a genitora no período que precedeu ao óbito desta. Todavia, inexiste qualquer comprovação de que a genitora das partes estaria incapacitada para os atos civil no período compreendido entre o ano de 2018 e a data do seu falecimento. E, mesmo que tenha conferido uma procuração à filha Apelante, os Apelados não apontaram qualquer motivo concreto que ensejasse eventual obrigação da Apelante em prestar contas, sequer havendo indícios de que esta teria administrado os rendimentos da mãe, ou praticado qualquer ato com os poderes que lhe foram conferidos.

5.
Com efeito, mostra-se desarrazoado exigir que a Apelante preste contas de toda a receita e de todas as despesas de sua genitora, pelo período compreendido entre 2018 a 05/07/2021, de forma genérica e sem fundamento para tanto.

6
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ROSILEA GOMES CORDEIRO
contra a r. sentença que, nos autos da “
ação
de
prestação de contas
”
ajuizada em seu desfavor por
ROMILDO ARAUJO GOMES E OUTROS
, julgou procedente o pedido inicial, determinando a prestação de contas no prazo de 15 (quinze) dias.

Nas razões do recurso (id. 7973139) alega, em síntese: i) a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, uma vez que o pedido é genérico e não indica lançamentos duvidosos que justifiquem o dever de prestar constas; ii) sua ilegitimidade passiva, já que no período indicado na inicial – 2018 a 2021 – a genitora das partes ainda era viva e plenamente capaz, não havendo obrigação a ser imposta em seu desfavor; iii) que não existem indícios de que tenha efetuado transações utilizando-se da procuração outorgada pela genitora.

Requerer atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que se aguarde o julgamento final sem que tenha que prestar as contas no prazo determinado. No mérito, pugna pela improcedência da ação de origem.

Em decisão carreada no id. 8012805, deferi o efeito suspensivo pretendido pela agravante, uma vez que sua não concessão acarretaria na perda do objeto do recurso.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004509-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSILEA GOMES CORDEIRO

AGRAVADO: ROMILDO ARAUJO GOMES, ROBECY ARAUJO GOMES, CELINEA GOMES OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSILEA GOMES CORDEIRO
contra a r. sentença que, nos autos da “
ação
de
prestação de contas
”
ajuizada em seu desfavor por
ROMILDO ARAUJO GOMES E OUTROS
, julgou procedente o pedido inicial, determinando a prestação de contas no prazo de 15 (quinze) dias.

Nas razões do recurso (id. 7973139) alega, em síntese: i) a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, uma vez que o pedido é genérico e não indica lançamentos duvidosos que justifiquem o dever de prestar constas; ii) sua ilegitimidade passiva, já que no período indicado na inicial – 2018 a 2021 – a genitora das partes ainda era viva e plenamente capaz, não havendo obrigação a ser imposta em seu desfavor; iii) que não existem indícios de que tenha efetuado transações utilizando-se da procuração outorgada pela genitora.

Pois bem.

De início, tal como consignei da decisão em que deferi o efeito suspensivo, admito o processamento do presente agravo de instrumento, uma vez que, em consonância com o atual Código de Processo Civil, o pronunciamento que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, recorrível por meio de agravo de instrumento. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Ação de exigir contas, tendo em vista descontos supostamente injustificados e desconhecidos efetuados na conta corrente da autora. 2. Ação ajuizada em 09/05/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/08/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é cabível a fixação de verba honorária na primeira fase da ação de exigir contas. 4. A ação de exigir contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas. 5. À luz do CPC/2015, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 6. A despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo. 7. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1874603 DF 2020/0113971-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CABIMENTO DE APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. VERIFICAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE O TIPO DE RECURSO CABÍVEL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas depende do conteúdo: não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento ( CPC/2015, arts. 550, § 5º, e 1.015, II). No caso contrário, ou seja, se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença, e o recurso cabível será a apelação. Precedentes. 2. Havendo “dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2º grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal” ( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.831.900/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe 24/4/2020). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1841262 SP 2021/0046697-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2021)

No mesmo sentido, colaciono precedente deste e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1) A decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza jurídica de decisão parcial de mérito, motivo pelo qual desafia agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil. (...) (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000354-43.2020.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/May/2020)

Estabelecida tal premissa, sabe-se que a ação de exigir contas é procedimento especial de jurisdição contenciosa, normatizado nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo por escopo dirimir incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, nas hipóteses em que caberia ao gestor a apresentação minuciosa de todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica.

No caso em voga, infere-se do v. acórdão preferido no Conflito de Competência Cível nº 5005077-03.2023.8.08.0000, carreado no id. 34429764 da ação de origem, que “
A ação tem por objetivo exigir da requerida, Rosiléa Gomes Cordeiro, a prestação de contas do período em que a mesma cuidava de sua genitora, em que supostamente se utilizava de procurações outorgadas pelo de cujus para a administração do patrimônio da falecida. Tal período compreende os anos de 2018 a 2021, isto é, anteriores ao falecimento da genitora, ocorrido em 05/07/2021. Dessa forma, tenho que assiste razão à suscitante, uma vez que o pleito inicial não trata do pedido de prestação de contas da requerida enquanto detentora do encargo de inventariante, o que, por certo, atrairia a competência do Juízo Sucessório
”.

Vê-se, portanto, que não estamos tratando de ação que visa a prestação de contas por herdeiro ou inventariante, mas sim a prestação de contas por filha que residia com a genitora em período que precedeu ao óbito. Nesta seara, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo juízo primevo, entendo ser o caso de rejeição do pedido inicial.

Isto porque, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a petição inicial de ação de prestação de contas deve demonstrar o vínculo jurídico entre autor e réu, delimitar o período objeto da pretensão e expor os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação
” (STJ - AgInt no AREsp: 1435247 GO 2019/0017179-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019).

Todavia, inexiste qualquer comprovação de que a genitora das partes estaria incapacitada para os atos civil no período compreendido entre o ano de 2018 e o seu falecimento. E, mesmo que tenha conferido uma procuração à filha Apelante, entendo que os Apelados não apontaram qualquer motivo concreto que ensejasse eventual obrigação da Apelante em prestar contas, sequer havendo indícios de que esta teria administrado os rendimentos da mãe, ou praticado qualquer ato com os poderes que lhe foram conferidos.

Com efeito, mostra-se desarrazoado exigir que a Apelante preste contas de toda a receita e de todas as despesas de sua genitora, pelo período compreendido entre 2018 a 05/07/2021, de forma genérica e sem fundamento para tanto.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
, para julgar extinta a ação, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC, em razão da patente falta de interesse de agir.

Via de consequência, condeno os Réus/Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) por ser ínfimo o valor atribuído à causa. Torno suspensa a exigibilidade na forma do art. 98 do CPC, uma vez que beneficiários da gratuidade da justiça.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 22/07/2024 a 26/07/2024

Acompanho o E. Relator.